Tribunal: STF
Processo: ADI 6403
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 63.156/2021
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DEFERIMENTO.
JULGAMENTO VIRTUAL – RETIRADA DE PAUTA – PREJUÍZO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Partido Socialista Brasileiro – PSB ajuizou ação direta, com pedido de concessão de liminar, buscando ver declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, do artigo 19-E da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, na redação dada pela de nº 13.988/2020, no que afastado o voto de qualidade, considerado empate, em deliberação no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf.
    Vossa Excelência, em 22 de março de 2021, liberou o processo para apreciação no Plenário Virtual. 
    O julgamento foi iniciado na Sessão Virtual de 2 a 12 de abril de 2021 e suspenso considerado pedido de vista do ministro Luís Roberto Barroso. Devolvida a vista, o Colegiado retomou a apreciação na Sessão Virtual de 18 a 25 de junho de 2021, suspendendo-a ante novo pedido de vista, desta vez formulado pelo ministro Alexandre de Moraes.
    A Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – Abrasf, mediante petição subscrita por advogado credenciado, requer a admissão no processo na condição de terceira. Ressalta a representatividade. Frisa a atuação em matéria tributária e de finanças públicas. Diz ser capaz de contribuir para o debate. Aponta o impacto do pronunciamento do Supremo nos interesses dos congregados. Destaca a relevância da matéria. Salienta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional. Discorre sobre o mérito, sustentando a procedência do pedido. Postula a retirada de pauta, visando a apreciação em sessão por videoconferência. Pretende apresentar memoriais e realizar sustentação oral.
    2. Versando o tema de fundo da ação direta de inconstitucionalidade questão relativa à atuação da requerente, alcançando as finalidades institucionais, é conveniente o acolhimento do pedido.
    Relativamente à sustentação oral, advogados e procuradores, querendo implementá-la, devem inscrever-se até quarenta e oito horas antes da sessão, utilizando o formulário eletrônico disponível no sítio do Supremo – artigo 131, § 5º, do Regimento Interno, incluído pela Emenda Regimental nº 53, de 18 de março de 2020. 
    Ante a suspensão do julgamento em razão de pedido de vista, nada há a examinar. Cumpre buscar-se otimização do tempo em época na qual não se consegue conciliar celeridade e conteúdo, considerada a sobrecarga. A jurisdição não pode ficar paralisada.
    3. Admito a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – Abrasf como interessada, recebendo o processo no estágio em que se encontra, e assento o prejuízo do pedido de retirada de pauta.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator